Tribunal: TJDFT
Processo: 0738632-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0738632-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLENUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: THAYNARA ARAUJO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Plenum Assistência Médica Ltda. interpôs agravo interno objetivando, mediante exercício de retratação da decisão monocrática de ID no 76151139, a concessão de tutela de urgência para desbloquear o valor constrito nos autos de referência (R$ 500 mil), em cumprimento da decisão interlocutória que é objeto do agravo de instrumento, por meio da qual o MM. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras, constatando recalcitrância no cumprimento de determinação judicial precedente, de cobertura do tratamento médico necessário, inclusive procedimento cirúrgico, além de limitar as astreintes previamente fixadas e determinar o desbloqueio de valores que suplantassem R$ 500 mil, fixou novas astreintes, no valor de R$ 50 mil, consignando que tal sanção deve incidir a partir da intimação da decisão impugnada, caso persista a conduta omissiva da agravante. No agravo de instrumento, sustentou que cumpriu integralmente a liminar anteriormente deferida e que a decisão agravada decorreu de pedido inovador formulado pela parte contrária, sem observância ao contraditório e à competência do juízo natural. Alegou, ainda, que houve litigância de má-fé da agravada, que teria induzido o juízo plantonista em erro. Requereu a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o recurso fosse provido para reformar a decisão recorrida, declarar o cumprimento da liminar pela recorrente e a má-fé da parte agravada, com sua condenação ao pagamento das penalidades previstas no art. 81, do CPC. Como já antecipado no relato acima expendido, o efeito suspensivo foi indeferido. Do seu turno, no agravo interno, a recorrente sustenta ter cumprido a decisão proferida pelo MM. Juiz processante, por meio da autorização das internações e do custeio dos tratamentos determinados (Ids: 250724487, 250724488, 250724489, 250724490, 250724491, 250724492, 250724493, 250724494, 250728895, 250788496, 250728897, 250728898). Ressalta que, a despeito da inadimplência da contraparte, ainda assim forneceu a cobertura contratual. Reitera a alegação de ilegalidade e de desproporcionalidade do bloqueio judicial, afirmando que tal constrição compromete sua saúde financeira e à assistência aos demais beneficiários. Argumenta que as astreintes foram cominadas em valor excessivo, sendo necessária sua minoração, sobretudo porque a parte recorrida pleiteou o cumprimento provisório do valor arbitrado no processo originário. Alega que a recorrida litiga de má-fé, ao afirmar que a tutela antecipada não foi cumprida pela recorrente. Ressalta que o procedimento cirúrgico realizado em 14/9/25 ostenta natureza de cirurgia eletiva, e não de urgência, bem como que, a despeito disso, autorizou tal procedimento e os exames que se fizeram necessários. Requer o provimento do agravo interno para reconhecer o cumprimento integral da liminar, a ilegalidade e desproporcionalidade do bloqueio judicial, com a consequente liberação da quantia constrita. Em resposta, a parte recorrida sustenta que a agravante altera maliciosamente a verdade dos fatos. Argumenta que a tutela de urgência deferida liminarmente abrangeu internação, tratamentos, exames, materiais e medicamento É o relato do necessário. Passa-se à decisão. De acordo com as alegações da agravante, determinada a cobertura/custeio da internação da agravada, em 6/6/25, a autorização da internação foi realizada no dia seguinte, 7/6/25. Para tanto, juntou, aos autos de referência, os documentos de ID no 250724487 (guia de solicitação de internação), no 250724488 (tela do sistema de gestão da recorrente) e no 250724490 (e-mails trocados com o Hospital Brasília, em que ocorreu a internação). Do seu turno, ao alegar o descumprimento da determinação liminarmente exarada, a recorrida reconheceu que foi submetida a internação. Afirmou que, no entanto, que “o cumprimento da tutela de urgência se deu de forma parcial e ineficaz, limitando-se a procedimentos paliativos que não resolvem a condição clínica da Requerente, que permanece em grave sofrimento” (petição de ID no 247935945 dos autos de referência). Na mesma peça processual, a recorrente juntou novo relatório médico aos autos, que, segundo afirma, corrobora a persistência do quadro e a necessidade preemente de intervenção cirúrgica. Após novo exame dos autos, sobretudo dos documentos juntados posteriormente pela parte recorrente, após a imposição e fixação de novas astreintes, aparentemente, aquilo que foi requisitado pelo médico da agravada – internação hospitalar para tratamento da Nevralgia do Trigêmeo, “com crise álgica intensa, não responsiva ao tratamento medicamentoso instituído” e com “necessidade de bloqueio anestésico” (guia de solicitação de internação de ID no 238713544) – foi objeto de cobertura pelo plano de saúde, no dia seguinte à intimação judicial, como parecem fazer prova a guia de solicitação de internação, em que foi aposta a observação “AUTORIZADA” (ID no 250724487) e os e-mails trocados entre a agravante e o Hospital Brasília (ID no 250724490). Decerto que tal tratamento paliativo, originalmente prescrito pelo médico da agravada, não deve ter surtido o efeito esperado. Por esse motivo, a agravada, afirmando descumprimento da determinação precedente, formulou novo pedido, desta feita, de cobertura do procedimento cirúrgico versado no relatório médico de ID no 247936455, destaque-se, emitido após os procedimentos que, ao que tudo está a indicar, foram autorizados e realizados no Hospital Brasília, unidade de Águas Claras. Se tais fatos vierem ser reputados comprovados, é provável que, no ensejo do julgamento colegiado do agravo de instrumento, conclua-se que, até o momento em que a recorrente foi comprovadamente cientificada do novo pedido de cobertura, bem como, tendo sido autorizados os procedimentos paliativos requeridos anteriormente, não se pode considerar descumprida a determinação judicial liminarmente exarada (ou seja, logo após o ajuizamento da ação). Ainda em princípio, levando-se em conta tais fatos processuais, seriam indevidas as astreintes cominadas até a data da intimação da recorrente da decisão de ID no 248451920. Restaria aferir se, após o pedido de internação, fundamentado em relatório médico, bem como de cobertura do procedimento cirúrgico de ablação do nervo trigêmeo, a recorrente incorreu em descumprimento. Observa-se que tal pleito foi formulado pela agravada em petição protocolizada em 28/8/25 (ID 247935945). No dia 2/9/25, foi proferida decisão, que, referindo-se à tutela antecipada anteriormente deferida, bem como, consignando que tal ordem abrangia todos os tratamentos necessários para o restabelecimento da saúde da agravada, determinou a remessa dos autos à contadoria para apurar o número de dias de descumprimento e o bloqueio judicial do montante atualizado da multa. Referida decisão foi disponibilizada no DJEN em 4/9/25, considerando-se publicada no dia seguinte, sendo certo que o procedimento em questão foi autorizado pela recorrente no dia 7/9/25 (ID no 249320283). Como não foi conferido prazo específico para a autorização do novo procedimento requerido e por inexistir prova de que houve requerimento prévio formulado pela agravada para cobertura do procedimento cirúrgico de ablação, negado pela operadora de plano de saúde recorrente, em princípio, deveria ser considerado que a agravante restou inequivocamente cientificada da necessidade de cobertura do procedimento cirúrgico de ablação na data de sua intimação, ou seja, em 5/9/25, primeiro dia útil seguinte à publicação da decisão agravada no DJEN. Do seu turno, e, considerando que a cobertura do procedimento cirúrgico se encontrava contemplada na ordem judicial liminarmente exarada, seria, ainda em princípio, imperioso concluir que houve descumprimento da referida determinação pelo prazo de três (3) dias, ante a caracterização da mora em autorizar a cobertura imediata do procedimento prescrito para o tratamento da mesma patologia que deu ensejo ao ajuizamento da ação – Nevralgia do Trigêmeo – assim que, solicitada pelo médico responsável pelo tratamento da agravada, a agravante restou inequivocamente cientificada do pedido de nova internação. Se tal conclusão remanescer hígida até o julgamento colegiado, seria imponível constatar que as astreintes devem ser limitadas a R$ 60 mil, conforme decisão de ID no 249367832 (que as majorou para o valor de R$ 20 mil por dia). Cabe consignar que o arbitramento de astreintes não se sujeita a preclusão, podendo ser revisto a qualquer tempo pelo Estado Juiz, a luz dos fatos processuais efetivamente ocorridos e, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 410 DO STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO. ACEITE PARCIAL. ASTREINTES. EXCLUSÃO. 1 – Obrigação de fazer. Cumprimento espontâneo. Aceite parcial. As astreintes devem ser necessárias para compelir o executado a cumprir a obrigação de fazer. O embargante não se eximiu do dever de cumprir com a obrigação fixada pelo juízo de origem. Não se justifica a imposição de multa processual, que visa garantir a efetividade da decisão judicial, uma vez que a sentença foi objeto de cumprimento espontâneo pelo executado e contou com o aceite do exequente, ainda que parcial, nos termos do art. 537, §1o, inciso II do CPC. 2 – Astreintes. Exclusão. Não há preclusão ou coisa julgada quanto ao valor fixado a título de astreintes, de maneira que é possível, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento, modificar o valor da multa ou excluí-la, isso porque a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo, conforme decidido pelo STJ no AgInt no AREsp 1657149/SP. Demonstrado o cumprimento da obrigação, exclui-se as astreintes fixadas. 3 – Embargos de declaração conhecidos e providos em parte” (TJDFT, EMD 0713808-64.2020.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 30/08/2023). Dessa forma, mediante exercício de retratação, defiro, em parte, a tutela de urgência para determinar o desbloqueio de R$ 440 mil. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora